Tribunal: TJSP
Processo: 1502539-77.2020.8.26.0125
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Homicídio qualificado – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia – Ausência de cerceamento de defesa – Nulidade afastada – Pedido de absolvição sumária pela legítima defesa - Pedido de impronúncia – Indícios suficientes de autoria - Objeto(s) de análise pelo Conselho de Sentença - Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo constitucional), em razão

Ementa:
Homicídio qualificado – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia – Ausência de cerceamento de defesa – Nulidade afastada – Pedido de absolvição sumária pela legítima defesa - Pedido de impronúncia – Indícios suficientes de autoria - Objeto(s) de análise pelo Conselho de Sentença - Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo constitucional), em razão da prova produzida nas duas fases da persecução penal e pelo fato da pronúncia satisfazer-se com mero juízo de admissibilidade da acusação – Inimputabilidade constatada – Impossibilidade de absolvição sumária imprópria em razão da apresentação de outra tese defensiva, a impedir a aplicação do artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa NÃO PROVIDO.